Tribunal: TJDFT
Processo: 0713166-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESTRIÇÃO DE FORMAS E MEIOS DE TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. BEM JURÍDICO TUTELADO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em caso de existir cobertura para a doença que acomete o beneficiário, a definição do tratamento adequado e da cirurgia a ser utilizada compete exclusivamente ao profissional de saúde, sem possibilidade de ingerência do plano.
2. As astreintes constituem o meio de coerção processual, que tem como objetivo compelir o réu a cumprir obrigação fixada em decisão judicial. Incidirá apenas e caso não seja cumprida a obrigação, ante a finalidade persuasória.
3. In casu, a obrigação de fazer foi cumprida e a pena persuasória somente seria aplicada caso demonstrada a mora injustificada. De mais a mais, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a multa não se mostrou excessiva.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.